Tribunal: TJMT
Processo: 1018966-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018966-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), PEDRINA JUSTINIANA DE ALMEIDA - CPF: 704.301.531-63 (APELADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PODE SER PROPOSTA COM BASE EM PROVA ESCRITA, QUE NÃO POSSUA EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 700, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SÓCIOAFETIVA – GENITORA FALECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA FINANCEIRA DA MÃE SÓCIOAFETIVA – COMPROVADA -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – JUROS E

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do
art. 700, do CPC, a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita, que não possua eficácia de título executivo, como no caso dos autos, em que a apelada requereu administrativamente o pagamento de pensão por morte, em virtude de obtenção de sentença judicial favorável que, reconheceu a filiação sócioafetiva em relação à falecida.

2. Correta a sentença que deferiu o benefício da pensão por morte em favor da Autora (filiação sócioafetiva), uma vez que preenchidos os requisitos legais.

3. Quanto à correção monetária aplica-se o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp.
1.495.146. (Tema 905) STJ.

4.
O
s honorários advocatícios, serão definidos quando liquidado o julgado

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA/APELADA
: PEDRINA JUSTINIANA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto Pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Monitória
,
promovida por
Pedrina Justiniana de Almeida
, representada por sua curadora
Maria Celeste da Silva de Almeida,
em face do ora apelante, rejeitou os Embargos Monitórios e, de consequência, julgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 744.143,22 (setecentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), atualizado a partir de 01/2016, com incidência de juros moratórios desde a citação, e ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento).

De acordo com o Magistrado sentenciante, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, com base no art. 496 do CPC c/c Súmula 480 do STJ.

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença, a fim de suprir omissões existentes (ID. 8770751), estes foram rejeitados conforme se vê ao (ID. 87707754).

Em suas razões recursais (ID. 8770757), O Estado de Mato Grosso
sustenta inexistir prova escrita sem eficácia de título executivo, com capacidade para exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, uma vez que a reconhecido o direito à pensão por morte da apelada, a partir de 17/9/2010, que corresponde aos 05 (cinco) anos anteriores à data do requerimento administrativo (17/9/2015), houve um erro quanto ao início do pagamento do benefício, pois tratando-se de fato decorrente de sentença judicial que reconheceu a filiação sócio afetiva, deveria os autos do processo administrativo ser encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para emissão de parecer, como não foi encaminhando o ato administrativo não é válido para cabimento de ação monitória, razão pela qual a r. sentença objurgada merecer ser reformada.

O Apelante, d
efende, ainda, impugnação do valor cobrado por erro da administração, no que concerne à data do início do benefício, uma vez que, nesse caso, a pensão é devida a partir do requerimento administrativo, nos termos do art. 247, II, da LCE no 04/90. Além disso, pugna pela reforma da r. sentença, no que atine ao índice de correção monetária aplicado, no caso, o IPCA-E, devendo ser aplicada a correção conforme as disposições contidas no art. 1o-F, da Lei no 9494/97. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com escopo de que seja reformada a r. sentença objurgada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença objurgada.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela apelada por meio do (Id. 8770759), pugnando pela manutenção da sentença, requerendo modificação apenas no tocante a verba honorária, almejando a sua majoração.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do Id. 19416494, manifestou-se pelo improvimento do recurso, ratificando a r. sentença nos termos e razões exarados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto Pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da
Ação Monitória
,
promovida por
Pedrina Justiniana de Almeida
, representada por sua curadora
Maria Celeste da Silva de Almeida
, em face do ora apelante, rejeitou os Embargos Monitórios e, de consequência, julgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 744,143,22 (setecentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), atualizado a partir de 01/2016, com incidência de juros moratórios desde a citação, e ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento)

Precipuamente, ressalto que a Remessa Necessária da sentença será analisada juntamente com o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido.

Denota-se dos autos que, a Autora Pedrina Justiniana de Almeida (incapaz) rep. Por sua Curadora Maria Celeste da Silva de Almeida, ajuizou Ação Monitória em face do Estado de Mato Grosso, perante o Juízo da Comarca da Capital em 3-11-2016 (Id. 8770700), afirmando que, é pensionista por morte de sua genitora sócio-afetiva, Sra. Cacilda de Lima Pacheco, a qual por sua vez era servidora efetiva da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A Requerente assevera na inicial, que a maternidade sócio-afetiva com relação à ex-servidora do Estado de Mato Grosso, foi reconhecida nos autos da ação Declaratória e Maternidade
post mortem
(cód. 289932, em trâmite pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá), com trânsito em julgado ocorrido em 13-7-2015.

Alega que, a Autora formulou em 18-4-2013, portanto, antes do trânsito em julgado, pedido de concessão de pensão por morte, cujo processo administrativo restou arquivado, ante a não apresentação de documentos exigidos.

Relata que, após o trânsito em julgado da decisão de natureza declaratória que reconheceu o estado de filiação sócio-afetiva, o procedimento administrativo de concessão de pensão por morte deixada pela mãe sócio-afetiva da autora foi retomado, culminando com a implantação do benefício previdenciário, ocorrido em fevereiro de 2016.

Aduz que, nos termos dos processos administrativos, foi reconhecido à autora o direito a percepção da pensão por morte, bem como atribuídos créditos relativos às verbas retroativas a contar do primeiro requerimento formulado junto à então Secretaria de Estado de Administração (atual Secretaria de Estado de Gestão), contudo, apesar de reconhecidos e líquidos, não foram adimplidos, por argumento de ausência de dotação orçamentária, razão pela qual, fez-se necessário o ajuizamento da presente ação monitória.

Destaca que, o óbito da mãe (sócio afetiva), ocorreu em
23-12-2006
, fato que poderia ensejar em tese, a ser defendida pela Fazenda Pública, acerca da prescrição do fundo do direito, contudo, destaca que contra os absolutamente incapazes, como é o caso presente, não corre a prescrição, observando que o trânsito em julgado ocorreu em
13-7-2015
, sendo esse o marco inicial, razão pela qual não está prescrita a pretensão.

Neste contexto, requereu a expedição de mandado de pagamento do valor nominal do crédito, conforme cálculo de processo administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, a citação do devedor para querendo, opor embargos monitórios.

Citado, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos Monitórios com arguição preliminar de impossibilidade de conceder o benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentou a inexistência de prova escrita sem e eficácia de título executivo e erro administrativo referente à data do benefício. Ao final, postulou a procedência dos embargos a fim de que o valor devido seja a partir de 17/9/2015, cujo cálculo deverá ser feito por meio de liquidação de sentença, com juros de mora a partir da citação e observado o disposto no artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97.

Na sequência, foi proferida sentença (25-4-2019), que,
com b
ase no artigo 702, § 8o/CPC, REJEITO os embargos monitórios, e JULGO PROCEDENTE os pedidos postos na inicial com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I/CPC para constituir de pleno direito título executivo judicial. Por consequência de causa e efeito,
CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 744.143,22 (setecentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), que deverá ser devidamente atualizado a partir de 01/2016 pelo incide IPCA-E (RE 870.947/SE/STF) com inclusão de juros moratórios (simples) desde a citação na taxa de 0,5% ao mês. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 08% (oito por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, II, CPC/15. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, com base no art. 496 do CPC c/c Súmula 490 do STJ. [...]

Consoante relatado, em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso
em
síntese, alega a inexistência de prova escrita sem eficácia de título executivo extrajudicial, questiona o valor da condenação sem que, contudo, apresente o cálculo correto, fato por si só obstativo de sua pretensão, faz digressões sobre os juros e correção monetária incidentes no caso concreto e, ao final, formula os requerimentos de praxe.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, se observa que a requerente é pensionista do Estado de Mato Grosso desde fevereiro de 2016, em decorrência do falecimento de sua mãe sócio afetiva,
a qual por sua vez era servidora efetiva da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Em que pesem as alegações do apelante em relação à ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo, tem-se que com base no artigo 700 do Código de Processo Civil,

a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita, que não possua eficácia de título executivo, como é o caso dos autos, em que a apelada requereu administrativamente o pagamento de pensão por morte, em virtude de obtenção de sentença judicial favorável que, por sua vez, reconheceu a filiação sócio-afetiva da requerente em relação à falecida.

Veja-se:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

[...]

§ 6o
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública
.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum (G
rifei)

In casu
, conforme consta dos autos, submetido à apreciação, o direito de crédito (dívida) foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso por meio de processo Administrativo escrito e, apenas não foi pago por razões de política de gestão de recursos. Portanto, há, documento escrito que estipula uma obrigação de crédito do Estado para com a Recorrida. Pelo teor dos documentos juntados aos autos evidencia-se que
a Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso – SEGES/MT, reconhece o direito da mesma ao percebimento da pensão por morte, a partir de 17/9/2010, que correspondente aos 5 (cinco) anos anteriores à data do requerimento administrativo de pensionamento, que fora materializado em 17/9/2015, e que no parecer da auditoria no 0208/2016, constou que o valor corresponderia à R$ 744.143,22 (setecentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos).

Assim, a vista da admissibilidade de manejo da ação monitória contra a Fazenda Pública, vê-se que a inicial está instruída com prova escrita que aponta tanto o reconhecimento do vínculo familiar, quanto ao montante devido, e assinado, inclusive, pelo requerido. Portanto, não há como desobrigá-lo ao pagamento do crédito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA ESTADUAL.
AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO A PARTIR DA CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIV
O. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, a partir da análise das provas carreadas nos autos, reconheceu que há elementos suficientes a embasar o procedimento monitório. Nesse contexto, a pretensão recursal tendente a desconstituir tal conclusão esbarra, efetivamente, no óbice previsto na Súmula 7 do STJ.

2.
Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE desprovido.

(AgRg no AREsp 159.121/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013
)

Assim, não obstante,
o requerido/apelante suscite irregularidade na tramitação do processo Administrativo pela ausência de remessa dos autos a PGE, não há, neste momento processual, como debitar a inércia e/ou falha administrativa à requerente, mormente pela
não
demonstração da incompetência dos auditores responsáveis pela emissão do parecer técnico, que foi, posteriormente homologado pelo Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, ou seja, o processo Administrativo foi distribuído regularmente e prosseguiu todas as fases que lhe foram direcionadas. Portanto,
presente na hipótese os fundamentos para promoção de ação monitória, não havendo razão para atribuir a falha da administração, em não promover o pagamento do pensionamento a que fora ordenada.

Destaca-se, ainda, que, nos termos do
art. 245, inciso II, alínea
“a”,
da Lei Complementar no 04/1990,
a pensão por morte exige a dependência econômica financeira para concessão do benefício, e se inválido, enquanto durar a invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA -

AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - PRETENSÃO PROBANTE DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO A FILHA FALECIDA
–
PROVA MATERIAL - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP No 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
.
Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da Pensão por Morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC no 04/90, redação original.
O termo a quo, para concessão do benefício por MORTE de servidor público é a Data do Óbito, nos termos do art. 247, caput, redação original da LC no 04/90. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 0037660-68.2013.8.11.0041 - JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (Grifei).

Dos juros e correção monetária

No tocante a irresignação do Apelante, em relação aos juros e correção monetária, entendo que não merece prosperar, isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

[...]

Dessa forma, quanto à correção monetária aplica-se o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp.
1.495.146. (Tema 905) STJ.

Dos honorários advocatícios

A parte apelada, em suas contrarrazões, requer a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo
a quo
, o qual fixou
no percentual de 08% (oito por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no art. 85, § 3o, II, CPC/15.

Contudo, ocorre que o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Em sede de Remessa Necessária
RETIFICO, em parte o ato sentencial
, para:

1
)
que os honorários advocatícios, sejam definidos quando liquidado o julgado;

2
)
Quanto à correção monetária aplica-se o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp.
1.495.146. (Tema 905) STJ,
mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021